Tribunal: TJES
Processo: 0010333-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010333-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, DE APELAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e configura preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a interposição simultânea de embargos de declaração e apelação torna inadmissível esta última.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0010333-42.2020.8.08.0024

Agravante:
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Agravada:
Associação Assistencial Família Bandeirante

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES contra a decisão monocrática de id. 11446619, na qual foi negado conhecimento à apelação, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade.

Nas razões do agravo interno de id. 11871815, o recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não pode comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5º, LV, da CF; (b) a decisão monocrática exacerbou o formalismo processual, contrariando o art. 4º do CPC, que privilegia a solução de mérito; (c) o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a interposição da apelação antes do julgamento dos embargos de declaração não viola a unirrecorribilidade, porquanto esses embargos possuem natureza meramente integrativa; e (d) a parte adversa já apresentou contrarrazões à apelação sem impugnar a suposta inadmissibilidade do recurso, o que reforçaria a ausência de prejuízo processual.

Contrarrazões apresentadas no id. 11871815.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se à verificação da admissibilidade da apelação interposta pelo agravante antes do julgamento dos embargos de declaração, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à preclusão consumativa.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade recursal, pelo qual não se admite a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, sob pena de preclusão do segundo.

No caso concreto, o agravante opôs embargos de declaração contra a sentença em 11/07/2022 (id. 10942736), mas, antes que fossem apreciados, interpôs apelação em 23/01/2024.

Os embargos de declaração foram posteriormente rejeitados em 22/08/2024, evidenciando que a apelação foi manejada sem aguardar a solução da controvérsia suscitada nos embargos.

O agravante sustenta que o formalismo processual não deve restringir o direito ao contraditório e à ampla defesa. No entanto, o princípio da primazia do mérito não pode ser invocado para afastar requisitos legais expressamente previstos.

Tal conduta viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.408/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

“A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.135.325/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16/2/2023.)

A alegação de que os embargos possuem caráter meramente integrativo não socorre o agravante.

Isso porque, conforme dispõe o art. 1.024, § 5º, do CPC, o recorrente que interpõe apelação antes do julgamento dos embargos deve ratificá-la posteriormente, sob pena de preclusão.

No presente caso, o agravante não ratificou a apelação após o julgamento dos embargos, reforçando sua inadmissibilidade.

Não há, portanto, motivo que justifique a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

É como voto.

--

Sessão Virtual de 19 a 26/05/2025

RETORNO DE AUTOS

Após o voto proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi retorno dos autos, mas mantenho o voto anteriormente proferido.

Isso porque, apesar da ratificação das razões de apelação, o caso é diverso daquele previsto no §5º do art. 1.024 do CPC, eis que os embargos de declaração e a apelação foram interpostos pela mesma parte, em clara violação ao princípio da unirrecorribilidade.

É a jurisprudência do STJ:

“‘É irrelevante, para solução deste caso, o art. 1.024, § 5º, do CPC/2015, que estabelece: se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. [...]’.
O enunciado normativo trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso especial na pendência de julgamento de embargos declaratórios opostos pela outra - o que não se assemelha à situação em análise, em que tanto os aclaratórios quanto o especial foram ajuizados pela mesma parte
. (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)” (AgInt no AREsp n. 2.719.156/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (g. n.)

Como salientado no primeiro voto,
“
As teses de que a interposição de dois recursos representa conduta de cautela não tem o condão de afastar o fenômeno da preclusão consumativa manifestamente ocorrida nos autos, tampouco de mitigar a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que se trata de inobservância a melhor técnica
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 013120021434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)
.

Diante do exposto, mantenho o voto anteriormente proferido para conhecer do agravo interno e ele negar provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto condutor da Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Conforme consta do voto condutor, o agravante interpôs o recurso de apelação antes do julgamento do recurso de embargos de declaração oposto por ele mesmo contra a r. Sentença.

Tenho compreendido que os requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo os extrínsecos, devem repercutir a sistemática atual do Código de Processo Civil, que predetermina o julgamento de mérito em detrimento de questões de ordem formal que não se revelam aptas a causar prejuízo às partes. Assim,
a unirrecorribilidade persiste no sistema jurídico-processual como princípio orientador, devendo ser aplicado com cautela, haja vista a ausência de norma cogente que o ampare, aplicando-se junto aos preceitos que se originam a partir da lei, como a primazia do julgamento de mérito (art. 6º do Código de Processo Civil).

Não desconheço os entendimentos do Col. STJ a respeito da unicidade recursal e da impossibilidade de interposição simultânea de recursos para desafiar o mesmo pronunciamento, alguns, inclusive, colacionados no voto condutor, os quais versam sobre a impossibilidade de interposição de agravos internos simultâneos. E mesmo os julgados que preconizam o não conhecimento de recurso especial interposto junto ao recurso de embargos de declaração, tenho que se trata de jurisprudência persuasiva e atinente à conduta defensiva típica dos tribunais excepcionais.

A partir disso, entendo que o julgamento de recurso de embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, em nada prejudica a interposição de apelação cível, tendo em vista que o último possui devolutividade ampla, inclusive para conhecer de questões tipicamente desafiáveis pela via dos aclaratórios. Assim, não há preclusão consumativa, visto que se tratam de recursos com destinações diversas.

Ademais, no caso, o recurso de embargos de declaração foi rejeitado pelo MM. Juízo de Origem (id. num. 10942739), mantendo-se inalterada a sucumbência do apelante diante da r. Sentença. Ademais, embora não incida nesta oportunidade as hipóteses do art. 1.024, §§4º e 5º, do CPC, entendo que a ratificação da parte apelante de id. num. 10942740 supre a desídia da parte recorrente ao interpor o recurso de apelação antes do julgamento dos aclaratórios.

Em situação similar, vejamos o consignado pelo Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. SIMULTANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO RECURSO. NOVO JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO APELO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O caso espelha a seguinte situação: a) após a sentença, o Município de Manaus opôs embargos de declaração e, antes que os aclaratórios fossem julgados, interpôs recurso de apelação; b) os embargos de declaração foram rejeitados e, na sequência, o prazo para interposição de apelação foi renovado; c) o Município, então, interpôs novamente apelação (após o julgamento dos aclaratórios); d) o Tribunal local não conheceu das apelações, compreendendo ter ocorrido violação ao princípio da unirrecorribilidade.

2. Hipótese em que a unirrecorribilidade somente foi violada quando a parte interpôs, contra a sentença, embargos de declaração e apelação quase simultaneamente, sendo que o último recurso não poderia ser conhecido, em razão da preclusão lógica (se queria aclarar a decisão, deveria aguardar o julgamento integrativo, e não interpor apelação).

3. Ocorre que, ao julgar os aclaratórios, o juízo proferiu nova sentença, a qual poderia ser desafiada por novo recurso, o que foi feito: o Município interpôs outra apelação contra a novel decisão, ainda que o teor do recurso fosse idêntico ao primeiro; vale dizer: o segundo apelo não violou o princípio da unirrecorribilidade, já que, em relação ao julgamento dos aclaratórios, apenas aquele recurso foi interposto.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.197/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na situação dos autos, muito embora a parte apelante não tenha interposto novo recurso, houve a ratificação daquele anteriormente interposto, ato que supre e demonstra o interesse recursal diante da sentença proferida em sede de aclatórios, sendo apto o seu conhecimento.

Diante disso, rogando vênia à Eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, conhecendo do recurso de apelação cível de id. num. 10942736.

Diante da divergência, urge a ampliação do quórum de julgamento na forma do art. 942 do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de questão preliminar, manifesto meu entendimento de que, caso se sagre vencedora a tese divergente, os autos devem retornar à Eminente Relatora para incursionar o mérito do recurso de apelação.

É como, respeitosamente, me manifesto, Sr. Presidente.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.